Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-95.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014964-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEONIR TALINI JUNIOR - CPF: 034.508.351-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — EXISTÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO — IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA APREENSÃO.

Presente fundada dúvida acerca da propriedade do bem apreendido na prática de infração ambiental, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a sua liberação.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
proposta por
Leonir Talini Júnior
, deferiu a tutela provisória de urgência
.

Assegura que, “
a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental
”. Logo, “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder à apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade e a natureza lícita do bem apreendido
”.

Assevera que, o agravado “
claramente tenta levar o juízo a erro, tendo em vista que somente fez a juntada nos autos do Auto de Inspeção n. 195306, Termo de Apreensão n. 194955 e Termo de Depósito n. 108079, sendo que este deixa de apresentar nos autos o Auto de Infração n. 202455, bem como o Relatório Técnico n. 686/CFFL/SUF/SEMA/2020
”, os quais “
tratam da infração cometida que resultou na apreensão ora impugnada, é claramente demonstrado que o bem apreendido tinha sido utilizado na prática de infração administrativa (desmatamento)
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo pela relatora em substituição (Id. 173670666).

Não há contrarrazões (Id. 179280679).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 179502163), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Os documentos juntados inicialmente demonstram com clareza que o autor está totalmente dissociado de eventual cometimento de qualquer infração, pois figura como mero locador do maquinário utilizado pelo Sr. Diego Rafael Bieger, não tendo participação nenhuma na atividade desempenhada por este, e o equipamento apreendido era somente alugado na boa-fé.

Desta forma, ao que tudo indica, a apreensão de seu maquinário sem que haja sua participação conjunta com o Sr. Diego Rafael Bieger em supostas atividades ilícitas ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como mencionado, da singela leitura do termo de apreensão não consta o nome do autor envolvido na operação, logo chego à conclusão de que há nos autos prova inequívoca das alegações apostas na exordial, para fins de autorizar a pretendida antecipação da tutela de urgência, com o deferimento do pleito liminar a favor do requerente, mesmo porque, se necessário, a liminar inclusive poderá ser revista a qualquer momento.

Ademais, também restou demonstrado o perigo da demora, uma vez que a apreensão indevida impede o autor de exercer plenamente suas atividades mercantis, à exemplo de entabular novos contratos de aluguel ou arrendamento do trator para outras atividades lícitas.

Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários legais para autorizar a antecipação da tutela de urgência almejada.

Pelo exposto, considerando que o provimento final poderá se tornar ineficaz, antecipo os efeitos da tutela de urgência pretendida, e determino a imediata restituição do trator apreendido qual seja: 01 (um) Trator Esteira modelo D4E-SR-SERIE*9CB05026* 1072472, pertencente ao requerente que é o legítimo proprietário e possuidor, devendo o Sr. Leonir Talini Junior ficar como fiel depositário do aludido trator, não podendo vender e ao mesmo tempo deve zelar pelo seu bom estado de conservação até ulterior decisão deste Juízo.

Para cumprimento da ordem liminar, determino que seja expedido ofício para a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio/MT, para cumprimento imediato desta, situada à Av. Valdir Masutti, 779-W, Campos de Júlio - MT, 78319-000 – Fone (65) 3387-2800 – ramal 2003, com os seguintes endereços eletrônicos: procuradoriageral@camposdejulio.mt.gov.br e juridico@camposdejulio.mt.gov.br. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1017983-83.2023.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 118118133 – fls. 7/8).

Inicialmente, anoto que, Leonir Talini Júnior (segundo alega, proprietário de um dos maquinários apreendidos) não se trata de terceiro como posto na inicial, uma vez que figura no processo administrativo ambiental na condição de infrator, conforme auto de infração nº 202455 lavrado em 28 de novembro de 2020 (Id. 173554697 – fls. 1).

Logo, nada obstante a existência de identidade da origem da autuação, aquele auto de infração não se confunde com o nº 200332641 (Id. 173554697 – fls. 25), lavrado contra Diego Rafael Bieger (possuidor do imóvel rural no qual teria ocorrido a degradação ambiental) na data de 14 de dezembro de 2020.

No caso, o termo de apreensão nº 194955, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em 28 de novembro de 2020 (Primeira Instância, Id. 118056362), consta que houve a apreensão de dois (2)
tratores esteiras
, a saber: “
Trator Esteira Massey Ferguson 500, ano 1989
” e “
Trator Esteira D4 SR, ano 1999
”, além de outros maquinários que não são objetos dos autos de origem.

No entanto, da análise das provas documentais anexadas à inicial (nota fiscal de aquisição de maquinário usado e instrumento particular de arrendamento de bem móvel, Primeira Instância, Id. 118056353 e Id. 118056356), constata-se que não se trataria, a princípio, do mesmo maquinário pertencente ao agravado, qual seja, “
Trator Esteira D4E-SR-SERIE*9CB05026* 1072472
,
ano 1995
”.

No relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, datado de 14 de dezembro de 2020, consignou-se:

[...] No momento de chegada da equipe, a máquina realizava os trabalhos de desmatamento, sendo encontrado junto a um trator, o responsável pelas máquinas, Sr. Leonir Talini Júnior, que coordenava os trabalhos de desmatamento. Indagados sobre a Autorização de Desmatamento – AD e para quem executavam o serviço, informaram que realizavam o serviço de ‘limpeza’ da área com o trator esteira por ordem do Sr. Diego Rafael Bieger.
Foi apresentado um contrato de locação de máquinas e implementos
,
firmado entre a pessoa jurídica Leidiane Lúcio Dourado (CNPJ: 38.239.665/0001-25) e o sr. Diego Rafael Bieger (CPF: 001.893.630-02)
,
constando no contrato a utilização de dois Tratores de Esteira
e duas grades aradoras, com prazo de 60 dias para execução do serviço de desmatamento, a partir de 10 de novembro de 2020. [...]. (Id. 173554697 – fls. 13). [sem negrito no original]

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso apresentou cópia ilegível do
contrato de locação de máquinas e implementos
(Id. 173554697 – fls. 14) firmado entre Leidiane Lúcio Dourado e Diego Rafael Bieger (possuidor da área degradada), a impossibilitar o exame da questão acerca do verdadeiro proprietário do
trator esteira D4 SR
,
ano 1999
, apreendido.

Ademais, nada obstante a presença de indícios de que os
tratores esteiras
apreendidos em 28 de novembro de 2020, os quais estão descritos no termo de apreensão nº 194955 lavrado em nome do agravado (Primeira Instância, Id. 118056362), pertenceriam a Leidiane Lúcio Dourado e não a Leonir Talini Júnior, a questão necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, ante a necessidade de juntada de cópia legível do referido
contrato de locação de máquinas e implementos
.

Por fim, anoto que, não se está a afirmar a legalidade da apreensão, mas tão somente a analisar questão que antecede àquela.

Dessa forma, presente fundada dúvida acerca da propriedade do
trator esteira D4 SR
,
ano 1999
, cujo depositário fiel do bem apreendido nomeado pela Administração se trata da
Prefeitura do Município de Campos de Júlio
(termo de depósito, Primeira Instância, Id. 118056364), não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de liberar o referido maquinário em benefício do agravado.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023